Tribunal: STF
Processo: HC 221481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roney Carlos da Mota Neves, apontando-se como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.001.594/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, por duas vezes, e no artigo 121, § 2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal. 



    O impetrante alega, em síntese, que o paciente está submetido à constrangimento ilegal, ante a negativa, pelo STJ, de provimento do recurso especial no qual se alegou o seguinte (i) o acórdão recorrido conteria omissões sobre pontos relevantes da causa; (ii) a denúncia seria inepta; (iii) não haveria dolo eventual, sendo necessária a desclassificação do delito para a forma culposa; e (iv) o dolo eventual seria incompatível com a tentativa e com as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima.



    Destaca que, diante do quadro fático desenhado na ação penal, seria o caso de desclassificação do crime para a forma culposa.



    Ao final, requer o seguinte:



    “Em face do exposto, requer que seja CONCEDIDA A ORDEM, inaudita altera parte, para que seja a imputação desclassificada para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Pede-se também a concessão de efeito ativo, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de origem, enquanto pendente de análise de mérito este Habeas Corpus.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    ”PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, E 619 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    2. Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia. 



    3. "O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e das circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que reconheceu o dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, ao apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de álcool, o excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso. A investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo demandaria incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ" (REsp n. 1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 10/10/2016.) 



    4. A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Destaco que ao apreciar o REsp nº 2.001.594/SP, assentou que a análise da desclassificação da conduta pretendia reclamaria o reexame de fatos e provas, inviável a teor da Súmula nº 7.



    Portanto, as premissas da defesa sobre o quadro fático desenhado na ação penal não foram apreciadas no aresto questionado. Logo, sua análise de fora originária por esta Corte configuraria inadmissível supressão de instância, segundo larga jurisprudência. 



    De qualquer modo, é importante consignar o entendimento deste Supremo Tribunal, segundo o qual para se operar a desclassificação da conduta necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente